Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007520-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NILZON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 107.654.921-72 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 700/2021 – INCIDÊNCIA DE 14% SOBRE PROVENTOS SUPERIORES AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL –
TERMO FINAL DA IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA -
A PARTIR DE 10/08/2021 QUANDO A
LC 700/2021 FOI EDITADA

– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada n.°1007520-19.2022.8.11.0041 proposta por Nilzon Neves de Oliveira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e declarou
como ilegal os descontos efetivados na alíquota de 11% sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria de 07/03/2017 a 10/08/2021, devendo incidir os descontos na alíquota de 11% sobre os valores que ultrapassarem o teto do RGPS, uma vez que até então, estava vigente o disposto no art. 2º, IV da LC 202/2004, condenou o Requerido a restituir os valores descontados indevidamente de 07/03/2017 a 10/08/2021, a serem apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
o § 21 do artigo 40 o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante

foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, alega que esta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

Argumenta que, a partir da vidência das referidas emendas constitucionais, o artigo 2°, inciso IV e § 4°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, embora não revogado expressamente, não mais se encontra em vigor, por não ter sido recepcionado pela nova ordem constitucional.

Destaca que
por força da Reforma da Previdência objeto da Emenda Constitucional nº 103/2019, devidamente referendado pelo art. 5º da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, restou revogada a imunidade estabelecida pelo § 21 do artigo 40 da CF aos portadores de doença incapacitante, não mais incidindo desde então a regra que permitia o desconto previdenciário dos valores que superem o dobro do teto estabelecido pelo RGPS.

Pontua que se o magistrado
a quo
tivesse se atentado para essa questão, teria fixado como termo final da imunidade previdenciária essa data (21/08/2020), e não a data da publicação da LC 790/2021 (09/08/2021).

Aduz, ainda, que houve superveniente alteração legislativa da redação do inciso IV e do § 4°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, pela Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, motivo pelo qual não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do regime geral de previdência social para portadores de doenças incapacitantes.

Alega que o termo inicial do direito deve ser a data do ajuizamento da presente demanda, porque apenas a partir deste momento é que a autarquia responsável tomou conhecimento da pretensão autoral.

Ao final, requer seja o recurso de apelação conhecido e provido.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo desprovimento do apelo (Id. 1794440958).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada n.°1007520-19.2022.8.11.0041 proposta por Nilzon Neves de Oliveira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade do atual sistema de alíquota previdenciária do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005, previa o chamado “teto duplo” para a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos regimes próprios da previdência social, quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante,
in verbis
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, no artigo 2°, inciso IV e § 4°, previa que, na hipótese de beneficiários portadores de doenças incapacitantes, a alíquota relativa à contribuição previdenciária seria equivalente a 11% da parcela dos proventos de aposentadoria, incidente sobre o montante excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, a Emenda Constitucional n.° 103/2019 revogou o § 21, do artigo 40, da Manga Carta, condicionando sua eficácia à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. Veja-se:

“
Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40;

b) o § 13 do art. 195;

II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 36.
Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
,
quanto
à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e
às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, após a emenda mencionada, ocorreu a promulgação da Emenda à Constituição Estadual n.° 92/2020, publicada em 21 de agosto de 2020, referendando as medidas estabelecidas no âmbito da União,
in verbis
:

“Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”.

Posteriormente, com o advento da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, houve a regulamentação específica da matéria, alterando o inciso IV e o § 4°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Ficam alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(...)". (Grifo nosso).

Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar n.° 700/2021, na data de 10.08.2021, que alterou expressamente o inciso IV e o § 4º, do art. 2º, da Lei Complementar nº 202/2004, não há se falar em ilegalidade no percentual de 14% (quatorze por cento) incidente sobre as contribuições previdenciárias.

Quanto ao teto de incidência do percentual de contribuição previdenciária, a Lei Complementar Estadual n.° 654/2020, acrescentou o § 5°, ao artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, estabelecendo que, em razão do déficit do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição o excedente a 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

“(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

(...)”.

Todavia, a Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, incluiu o § 9°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, dispondo que o § 5°, anteriormente transcrito, não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes,
in verbis
:

“(...)

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

(...)”.

Assim, no caso concreto, a aplicação do percentual de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão deve incidir sobre o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, na hipótese de beneficiário portador de doença incapacitante, e não sobre 01 (um) salário mínimo.

Desse modo, impõe-se para fixar como marco temporal final a data de 10.08.2021, quando se deu a promulgação da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, para a restituição do indébito previdenciário, e estabelecer que a alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria incida sobre o excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENICÁRIA - INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento).

2. De acordo com o §9º do art. 2º, o §5º não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.

3. Recurso parcialmente provido, sentença retificada”.

(N.U 1010642-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023